Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705358-67.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ELISANGELA SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO VERIFICADA. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. AUSENCIA DE MENÇÃO. CONTRATO CLARO. APELO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Lei no 8.078/1990, art. 37, considera-se enganosa a propaganda quando, por qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, seja inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 2. Não se verifica a propaganda enganosa na venda de imóvel se a unidade é vendida sem menção a vaga privativa de garagem, isto em todos os documentos firmados entre as partes inclusive financiamento. Confirma-se a inexistência de propaganda enganosa se também a área privativa vendida e citada no contrato correspondente ao imóvel propriamente dito, sem acréscimo do que seria área de garagem. 3. Sentença confirmada. Apelo desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 30, 31, caput, 37, §1o e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo violação ao dever de informação, eis que as recorridas omitiram informação relevante no contrato celebrado, o que causou confusão e erro na percepção dos fatos e dos direitos da consumidora. Sustenta que a existência de um complexo residencial que oferece vagas de estacionamento em número inferior ao de apartamentos deve ser claramente informada aos interessados, sob pena de prejudicar a decisão final do consumidor no momento da aquisição do imóvel. Defende que seja adotada interpretação mais favorável ao consumidor. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luiz Felipe Lima de Menezes - OAB/DF 58.439, e Millena Nayara Lima de Menezes Costa - OAB/DF 74.964. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, inscrito na OAB/MG 115.451. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VIII, 30, 31, caput, 37, §1o e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “(...) não se verifica a prática de 'propaganda enganosa' pelas requeridas. O contrato assinado em maio de 2020, descreve o objeto da contratação como um imóvel com 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha e área de serviço conjugadas, com área privativa de 50,40m2. Não há qualquer menção à palavra 'garagem', muito menos 'garagem privativa' na descrição do objeto do contrato. A expressão 'unidade vagas: 1', ao contrário do que a parte requerente alega, não significa que uma vaga privativa de garagem estava sendo contratada, mas apenas indica a disponibilidade de uma unidade imobiliária para a negociação. Como ressaltado na sentença, se fosse a intenção negociar também uma vaga privativa de garagem a área privativa descrita no contrato deveria incluir os 12m2 da vaga de garagem mencionada, totalizando 62,40m2 (50,40 + 12 = 62,40), o que não ocorreu” (ID 62460767). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, assim como aquelas relacionadas à parte recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Luiz Felipe Lima de Menezes - OAB/DF no 58.439, e Millena Nayara Lima de Menezes Costa - OAB/DF no 74.964, e do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz - OAB/MG no 115.451. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003